Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-24.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009291-24.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES - CPF: 055.748.481-20 (PACIENTE), DAVID HENRIQUE DE ARRUDA - CPF: 053.274.411-05 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
ESTELIONATO
QUALIFICADO PELA FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO
–
PRISÃO PREVENTIVA – 1
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: EXCESSO DE PRAZO – OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PEDIDO PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ACOLHIMENTO –
2.

PROPALADA
VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE
N.
14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARCIAL PERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE ACESSO À
S
DILIGÊNCIAS JÁ CONCLUÍDAS E DOCUMENTADAS, BEM COMO À
S
DECISÕES PROLATADAS QUE JÁ TENHAM SIDO CUMPRIDAS, RESSALVANDO O SIGILO DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS AINDA EM CURSO
–
3.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE
DOS PACIENTES
PELO
MODUS OPERANDI
UTILIZADO
E PELA PRÁTRICA REITERADA DAS CONDUTAS
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
P
RINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DA INOCÊNCIA –
4.
PEDIDOS JULGADOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONCEDIDA, PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA
.

1
.
O oferec
imento da denúncia prejudica o pedido de
reconhecimento de constrangimento ilegal
por excesso de prazo para a conclusão da investigação
criminal, por perda de objeto; e, por isso, autoriza a extinção parcial deste processo, s
em resolução de mérito.

2
.
Não obstante
a Súmula Vinculante n. 14 reconheça ser direito do advogado, no interesse no seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados, impõe-se registrar que tal prerrogativa sofre mitigações, porquanto existem diligências
que devem ser sigilosas, sob risco de comprometimento do seu sucesso.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelos pacientes revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública
diante da gravidade concreta dos crimes
. Ademais,
cumpr
e
consigna
r

que a
prisão preventiva tem caráter cautelar/provisório, podendo ser decretada quando presentes os requisitos legais, motivo pelo qual não afronta o princípio da inocência.

4
.
Pedidos julgados
parcialmente
procedente
s
. Ordem de
habeas corpus

parcialmente concedida
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres mem
bros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
David Henrique de Arruda
e

Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes
, apontando como autoridade coatora o Juízo 7ª Vara Criminal Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que os pacientes foram presos preventivamente no dia 07 de março de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do
PePrPr
n. 1002152-89.2023.8.11.0042, oriundo da “Operação Gênesis”, para apuração da suposta prática dos crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de capitais.

A impetrante afirma que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da constrição cautelar, haja vista que estão presos há mais de 43 (quarenta e três) dias sem que tenha sido concluído o inquérito policial e oferecida a denúncia, em desacordo com os prazos processuais previstos nos
arts
. 10 e 46 do Código de Processo Penal.

Sustenta que no dia 10 de março de 2023 a Defensoria Pública requereu a habilitação nos autos da medida cautelar n. 1002151-89.2023.811.0042, no entanto, até a data

desta
impetração
, o pedido não
teria sido
apreciado pela autoridade impetrada, de modo que sua defesa técnica não te
ve
acesso integral aos autos, impossibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, em flagrante violação à Súmula Vinculante 14.

Ressalta a excepcionalidade da constrição cautelar e o princípio da presunção de inocência, para sustentar que é perfeitamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a habilitação da Defensoria Pública nos autos do processo n. 1002152-89.2023.8.11.0042;
bem como

a
concessão de liberdade provisória aos pacientes, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi deferido

em sua menor extensão

para
determinar que a
autoridade acoimada de coatora procedesse a imediata habilitação da Defensoria Pública como patrona dos pacientes,

c
o
m base n
as
razões encontradiças no ID
166246191
.
As informações foram
prestadas pela
autoridade aco
imada de coatora
,
por intermédio d
o expediente que se vê no ID
167396719
, no qual
fez um relato do andamento do processo
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

168062168
, opinou pel
o conhecimento parcial deste habeas corpus, e, nessa extensão
, pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

VOTO

PRELIMINAR
s
uscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial deste processo por perda do objeto

No
que diz respeito à
alegação de
constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da constrição cautelar, haja vista que os pacientes estariam presos há mais de 43 (quarenta e três) dias sem que tenha sido concluído o inquérito policial e oferecida a denúncia, em desacordo com os prazos processuais previstos nos
arts
. 10 e 46 do Código de Processo Penal,
conform
e
sustentado
pelo Procurador-Geral
a
pretensão ficou superada.

Isso porque, além de
os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não serem fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de
limites razoáveis e devem ser computados de maneira global e
com

base nos
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF),

no caso destes autos
,
além da complexidade da causa e da pluralidade de crimes e de investigados,
constata-se que a denúncia foi devidamente ofertada pelo Ministério Público
no dia 8 de maio de 2023
para
David Henrique de Arruda

-

IP 1007917-41.2023.8.11.0042
(ID

117103452
do referido IP)
,
“
como incurso no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal
”
;
e
para
Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes

-
IP

1004622-93.2023.8.11.0042
(ID 117080008 do referido IP)
, “
como incurso no art. 2º, §3º, da Lei nº 12.850/2013, art. 171, § 2-A, do Código Penal e art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998, na forma do art. 69, caput, do Código Penal
”
,
superando qualquer alegação de excesso de prazo.

Logo,
com o oferecimento da denúncia, operou-se a perda do objeto do pedido relativo ao excesso de prazo, ficando, pois, prejudicada sua análise, por força da i
ncidência do art. 659 do Código de Processo Penal, cujo texto determina que se o juiz ou o
tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, devendo, pois, ser reconhecida a prejudicialidade parcial desta ação mandamental.

Por conta disso,
a preliminar deve ser
acolhida
.

MÉRITO

No
tocante a alegada ilegalidade decorrente ao impedimento de acesso da defesa dos pacientes aos autos do pedido de prisão preventiva, ainda que tenha havido pedido a habilitação naqueles autos,
a
liminar concedida d
eve ser ratificada
, eis que o acesso obtido pela defesa técnica somente foi possível com base na decisão prolatada no início desta ação constitu
cional
, não sendo caso de prejudicialidade do pedido como opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

Como é cediço a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado
por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Nesse contexto, é imperioso registrar que o direito ao
acesso amplo
, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de acesso aos dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, incluindo a integralidade dos
elementos resultantes de diligências já documentados
, sendo facultada, até mesmo, a extração de cópias, por meio de procurador constituído.

Por conseguinte, é imperioso reconhecer que a restrição de acesso ao decreto prisional dos pacientes, bem como às
diligências e elementos de prova referentes às medidas que já tenham sido concluídas e relatadas
impede que eles obtenham a assistência técnica de deu defensor, garantia que lhe são asseguradas pela Constituição Federal, situação que viola os princípios do contraditório e ampla defesa e afronta, também, as disposições da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, acerca do tema, este Tribunal de Justiça, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – “OPERAÇÃO BAD BOYS” – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA – INDEFERIMENTO DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO POLICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE N. 14 – NÃO DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DA CUSTÓDIA PARA O DESLINDE DAS INVESTIGAÇÕES – ORDEM CONCEDIDA.

É assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito policial. Constatando-se que o advogado teve essa prerrogativa indevidamente tolhida pela autoridade coatora e demonstrado o efetivo prejuízo à ampla defesa, caracteriza-se constrangimento ilegal passível de fulminação pela via mandamental
.

A prorrogação da prisão temporária somente se justifica quando comprovada a extrema necessidade da medida para o desfecho do inquérito policial.
(
TJMT,
N.U 1007054-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara
Criminal, julgado em 30.08.2017, publicado no DJE de 13.09.2017)

Destacamos

De outro lado, no que tange a alegação da impetrante de que
,
com base na excepcionalidade da constrição cautelar e no princípio da presunção de inocência, seria cab
ível
,
na hipótese
,

a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
,
vê-se que
essa tese não t
e
m consistência, eis que
o juízo de primeiro grau asseverou que a liberdade do
s

pacientes
configura risco à ordem pública

diante da
gravidade concreta do
s
crime
s

sob apuração
pelo
modus operandi
, em tese,
empregado

na empreitada criminosa
e diante
do risco de reiteração
delitiva
de ambos
, conforme
pode ser visto
na decisão a seguir transcrita:

[...]

Visto.

Trata-se de Representação de Medida Cautelar Sigilosa de
PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, BLOQUEIO/SEQUESTRO DE BENS E COMPARTILHAMENTO DOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
, em face de:

OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES, KIMBERLY AMANDA CRISPIN POICHE, THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA, CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, KASSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS, ALYSSON CÉSAR CRISPIM POICHE, JAQUELINE ALVES BARBOSA, PETERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ, KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE, JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA, WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA, RANGEL FELIX SANTANA, JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA, DAVID HENRIQUE DE ARRUDA, WESLYN RUSLAN DUARTE DE OLIVEIRA, RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA, MATHEUS YICARO BEZERRA, CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS, SAMUEL COSTA RODRIGUES, WESLEY VINICIUS DE MOURA, DANIEL CLAUDIO DA SILVA, EWERSON ENRYQUE CORREA DA SILVA, WILSON JÚNIOR WUYECZKO DE SOUZA, EDSON DUARTE DA SILVA, VICTOR HUGO SILVA BATISTA MOTTA, KAMYLLE BORBA DE FIGUEIREDO, ADEMILTON MARCELO MORAES DE SA, MAIONE MOREIRA DA SILVA, ARIEM DAYANE LEME JARDIM, TERESA RAQUEL DE OLIVEIRA VITURINO, BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA, BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO, VITÓRIA GOMES DE JESUS, LUAN GEORGE BOM DESPACHO MIRANDA, NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA, GABRIELLY VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA, EMILLI JESUS BORGES, ANDRIELLY VALERIA DO MONTE, THAWANA CACIA DO NASCIMENTO DE SOUZA, MARIELLY LARISSA RODRIGUES DE MIRANDA, JULIENNY VITORIA DA SILVA BEZERRA, ISABELLY VITORIA DE REZENDE SILVA PESSOA, BIANCA
CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ, VERONICA XAVIER DA CONCEIÇÃO, LUCIANA DE OLIVEIRA PAZ SOUZA, ANA KAROLINY DE OLIVEIRA CANAVARROS, RUBIA IDELINA LOCATELLI DA FONSECA, BÁRBARA ISABELA DE ALMEIDA ROCHA, ANNA GEISA DIVINA DE ARAUJO, AMANDA PÂMELA JESUS ARRUDA, KELLEN MAYARA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANA MARIA LOANGO ARAÚJO, LEIDIANE SILVA MOREIRA e VINICIUS SOUZA SANTOS.

Formulada pela d. Autoridade Policial desta Comarca, haja vista a ocorrência dos crimes Organização Criminosa e Lavagem de Capitais, conforme se extrai do pleito de ID
109687732
.

Constata-se dos autos, que o Inquérito Policial n.º 215.4.2022.16777 (131/2022), foi instaurado após a notícia que um indivíduo chamado OLLYVANDER, vulgo “TIQUINHO”, do bairro
Despraiado
, nesta Urbe, estaria aplicando diversos golpes na modalidade fraude eletrônica, sendo que o suspeito usa contas bancárias digitais de terceiros para receber o dinheiro fruto de estelionato.

De acordo com o Relatório de Investigação n.º 2022.13.35547, oportunidade em que a equipe de investigação iniciou a verificação da procedência das informações recebidas.

Apurou-se que
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
recruta as pessoas para abrir contas bancárias, sendo que, depois de aberta a conta, ele se apossa desta, instala o aplicativo do banco em seu terminal telefônico e passa administrar a conta bancária. O dinheiro fruto dos golpes aplicados pela quadrilha é depositado nessas contas e, posteriormente, sacado ou transferido para outras contas, pelo próprio OLLYVANDER.

Inferem-se no primeiro momento, que foram identificadas outras pessoas que de alguma forma estariam associadas para a prática dos delitos citados, bem como consta na cautelar sob o n.º 1009066-09.2022.8.11.0042, incidente que fora decretado por este Juiz pela Prisão Temporária do representado, bem como deferida a busca e apreensão dos outros alvos identificados.

Quando do cumprimento da Medida Cautelar Sigilosa, foram apreendidos diversos aparelhos celulares que foram objeto de análise, com o consequente relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência.

Extrai-se que foi possível identificar que,
se trata de uma verdadeira organização criminosa estruturalmente ordenada, que possui uma nítida divisão de tarefas distribuídas entre seus membros, instalada para a prática de fraudes eletrônicas, e que se vale de técnicas tipificadas como lavagem de capitais para dissimular a origem ilícita dos valores ilegalmente auferidos.

Instado a se manifestar, o r. representante do Parquet opinou favoravelmente aos pleitos representados, consoante se extrai do parecer encartado no ID
110068644
.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Relatei brevemente.

Fundamento e Decido.

Ab
initio, antes de adentrar no mérito dos pleitos das Medidas Cautelares requeridas, far-se-á necessário explanar e fundamentar acerca dos crimes em voga:

I – DOS CRIMES

1.1.

Do Estelionato (Fraude Eletrônica)

Conforme apurado nos
Relatórios de Investigações n.º 2022.13.35547 e 2022.13.37646
, que a partir das apreensões dos aparelhos celulares dos suspeitos OLLYVANDER, CARLOS MAGNO, KÁSSIA e THIAGO, foi possível confirmar inúmeros golpes, diversos delitos de estelionato, aplicados pela citada organização criminosa, que fizeram vítimas em vários estados.

A d. Autoridade Policial constou que todos os delitos neste procedimento atrasariam em muito a conclusão das investigações, sem contar que tornaria a instrução processual totalmente inviável. Desta feita, a d. Autoridade Policial informa que, em respeito ao princípio da duração razoável dos processos, as fraudes eletrônicas serão apuradas em inquéritos autônomos, pois os procedimentos que possuem vítimas residentes em outra unidade da federação serão remetidos para as respectivas delegacias mediante análise das atribuições, conforme reza o artigo 70, § 4º do Código de Processo Penal.

Durante o trabalho investigativo, foi confirmada uma pequena noção do prejuízo financeiro que essa ORCRIM vem causando, senão vejamos:

Valor do golpe

Vítima

Relatório

R$ 107.300,00

PEDRO DOS SANTOS MELO

2022.13.35547

R$ 22.979,90

NEIDE APARECIDA F. LOPES CARNERO

2022.13.37646

R$ 4.100,00

KATIA PEREIRA ALMEIDA

RT 10/2022 (pág. 75)

R$ 23.000,00

MIRIAN PINHO ARAUJO

RT 10/2022 (pág. 102)

R$ 38.000,00

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA

RT 10/2022 (pág. 164)

R$ 6.001,00

EDVANDRO PEREIRA DA COSTA

RT 10/2022 (pág. 194)

R$ 60.000,00

WALTER REGIS WOHLMANN

RT 10/2022 (pág. 208)

R$ 10.000,00

ORLANDO BRITO DE SOUZA

RT 10/2022 (pág. 230)

R$ 5.400,00

ANDRE DA SILVA SANTOS

RT 10/2022 (pág. 248)

R$ 3.116,00

(63) 99278-2651

RT 10/2022 (pág. 264)

R$ 311.490,00

JANIO LOPES TOLEDO

RT 10/2022 (pág. 336)

R$ 45.900,00

DIEGO DOMINGUES DA CRUZ,

RT 10/2022 (pág. 379)

R$6.040,00

THELMA ROSAURA MACEDO LOPES

RT 10/2022 (pág. 411)

R$ 3.350,00

ELOIZA SALETE VOLPATO MARCON.

RT 10/2022 (pág. 424)

R$ 7.000,00

EDMUR DOS SANTOS ALVES

RT 10/2022 (pág. 445)

R$ 6.000,00

MARIA DOS ANJOS
ABRANTES PRATES

RT 10/2022 (pág. 447)

R$ 5.995,00

TRANSTIGELA TRANSPORTES LTDA

RT 10/2022 (pág. 448)

R$ 123.500,00

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

RT 10/2022 (pág. 477)

R$ 15.000,00

RONALD GOMES ESTEVES

RT 11/2022 (pág. 45)

VALOR TOTAL R$ 789.171,90

(setecentos e oitenta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos)

A r. Autoridade Policial destacou que, quando da análise dos celulares entre os suspeitos, os valores discriminados acima são apenas relativos aos golpes em que as vítimas foram identificadas. Logo, percebe-se que o volume de dinheiro levantado pela ORCRIM é bem maior do que até o momento apurado.

Nesse sentido, salienta-se que o crime apurado nos autos do Inquérito Policial n.º
1017688- 77.2022.8.11.0042
, em que o investigado
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
e
JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA
, ambos alvos da presente operação, empreenderam golpe em desfavor da vítima
PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS
, que amargou um prejuízo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

A organização criminosa em tela, já auferiu a importância de R$ R$ 1.039.171,90 (um milhão e trinta e nove mil cento e setenta e um reais e noventa centavos).

1.2.

Da Organização Criminosa

No tópico anterior, foi possível constatar ao menos 20 (vinte) vítimas dos golpes perpetrados pela respectiva ORCRIM. Contudo, é indubitável, que o número real de vítimas é muito maior do que o apurado até a presente fase das investigações.

Consoante os autos investigativos, observa-se que o grupo pratica diariamente, golpes virtuais na modalidade fraude eletrônica, fazendo desta prática, sua principal “fonte de renda”.

Averiguou-se que a citada organização possui uma nítida divisão de tarefas entre seus membros, sendo as seguintes funções:

• Suspeitos que “vendem/alugam” a própria conta bancária;

• Sacadores;

• Agenciador/captador de contas;

• Suspeitos que efetivamente aplicam o golpe (finalizador);

• Suspeitos que fazem postagens nas plataformas digitais;

• Suspeitos que cobram a “taxa” para o Comando Vermelho.

No RT 10/2022, consta as transcrições de conversas em que os suspeitos falam do pagamento da “
taxinha
”, utilizam o termo “
cabretagem
” para se referir àqueles que sacam o dinheiro dos golpes e não paga a taxa.

A i. Autoridade Policial frisa que não foi possível identificar todos os membros da mencionada organização efetivamente envolvidos
nos crimes aventados, nem tampouco delimitar quem seria seus líderes.

Não obstante, os elementos informativos já colacionados aos autos, os quais confirmam a participação de mais de 04 (quatro) pessoas que se organizam de forma estruturada por meio da divisão de tarefas para aplicar diversos crimes de estelionato na forma qualificada de fraude eletrônica.

Nesse diapasão trago à baila, precedente pacificado pelos Tribunais pátrios, ipsis litteris:

[...]

O Código Penal no
Titulo
IV que trata do Concurso de Pessoas, reluz que:

Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
(Negritei).

Sendo assim,
todos aqueles que colaboram para a consecução dos delitos praticados pela mencionada ORCRIM
,
até mesmo aqueles com funções mais simples, como os que vendem/emprestam/alugam contas bancárias, integram a mesma organização criminosa.

À vista disso, preconiza a Lei das Organizações Criminosas – Lei 12.850/2013 em seu artigo 2º, o qual é tipo penal misto alternativo, segue in
totum
:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
(Negritei).

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

O investigado
OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
e
JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA
, foram presos pelo golpe aplicado em desfavor da vítima
PEDRO ARMANDO LEITE DE FREITAS
, na importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quando do cumprimento de algumas ordens judiciais deferidas na cautelar relacionado no Inquérito Policial n.º
1017688- 77.2022.8.11.0042
.

Na citada operação, realizada no dia 31/01/2023, foram apreendidos os telefones dos suspeitos, que passaram por análise preliminar, conforme relatório técnico preliminar 003/2023, acostado nos autos, a qual demonstrou com clareza que os suspeitos
OLLYVANDER
e
JOÃO VINÍCIUS
(e outros) ainda se dedicam de maneira contumaz à prática de fraudes eletrônicas, comprovando-se que a ORCRIM aqui combatida
encontra-se
ativa e operante.

1.3.

Da Lavagem de Capitais

O crime de lavagem de dinheiro, que pode ser praticado mediante diversas ações, como exemplo: ocultar ou dissimular. Em sede doutrinária, a complexa dinâmica do
branqueamento de capitais é
subdividido
em três fases:

Ocultação;

Dissimulação;

Integração dos bens, direitos ou valores à economia formal.

A jurisprudência e a doutrina são unânimes em afirmar a desnecessidade da comprovação de todas as fases para que o delito seja caracterizado. Bastando apenas, a ocultação, ou, também a dissimulação, para que a conduta seja típica.

Com efeito, consoante os relatórios anexados, assim que os suspeitos aplicam as fraudes eletrônicas (que comumente são efetivadas via PIX),
ocorre uma verdadeira “pulverização” do dinheiro, realizando sucessivas transferências para diversas contas bancária fornecidas por outros membros da ORCRIM, com a finalidade de dificultar a localização dos valores auferidos ilegalmente. Restando clara a ocorrência do crime de lavagem de capitais.

O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento quando da caracterização do branqueamento de capitais, in
verbis
:

"(...) se restar evidenciado que o autor do crime realizou sucessivas transações com a finalidade de possibilitar a ocultação e a dissimulação do patrimônio ilícito por ele obtido, não há dúvida acerca da caracterização do branqueamento de capitais,
restando não apenas a percepção de vantagem indevida por intermédio de terceira pessoa,
mas também a ocultação dos recursos e a dissimulação de sua titularidade
, com aptidão da conduta de conferir aparência de licitude ao objeto material do delito cometido, propiciando-se fruição oportuna

(STF, 2
Turma ,
HC 165.036/ PR, Rei. Min. Edson Fachin, j. 09/04/ 2019). (Negritei e sublinhei).

A Lei de Lavagem de Capitais – Lei 9.613/1998, em seu artigo 1º, § 4º, dispõe que:

§ 4
o
A
pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por intermédio de organização criminosa.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)

No caso posto, vislumbro que a Representação e os autos das investigações encartados, são detalhados e descrevem de forma individualizada e minuciosa o envolvimento dos representados com os crimes em tela.

[...]

III – DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o Código de Processo Penal, sic:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Negritei).

Demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se o
fumus comissi delicti
– fumaça de um fato punível
, pela prova da
autoria e

materialidade
, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial.

Nessa senda,
o indício de autoria são
robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti,

deve ainda estar presente o
periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a
necessidade
e
contemporaneidade
das medidas cautelares extremas, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a
ordem pública
, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que, a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

Nesse diapasão os precedentes dos Tribunais pátrios são uníssonos, observamos:

[...]

O caso dos autos, o grupo além de incorrer no
crime de Lavagem de Capitais
, o grupo também é investigado por manter-se com o status de
Organização Criminosa
.

Nesse tear, o Supremo Tribunal Federal – STF, consagrou o entendimento de que é de extrema necessidade interromper ou diminuir a atuação de integrantes de Organização Criminosa, necessidade que
amolda-se
no conceito de garantia da ordem pública, constituindo assim, fundamentação cautelar idônea e suficiente para decretar a prisão preventiva, senão examinamos o julgado recente da Corte Suprema, in
totum
:

Agravo regimental em habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva

(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
234 DIVULG
18-11-
2022 PUBLIC
21-11-2022). (Negritei e sublinhei).

Por conseguinte, nesse mesmo diapasão, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, in
verbis
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AIRLINE.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

(...)

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso,
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
20/2/2009).

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Ordem denegada.

(HC 698.095/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022,
DJe
25/02/2022). (Negritei e sublinhei).

É de extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva,
por conveniência da instrução criminal
e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim,
assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita,
defiro
a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados.

[...]

Ex
positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, 126, todos do Código de Processo Penal e artigo 60 da Lei 11.343/2006, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações,
ACOLHO
o parecer Ministerial encartado, e, por consequência,
DEFIRO
os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

1 – PRISÃO PREVENTIVA DE:

i.

OLLYVANDER DE JESUS OLIVEIRA DA SILVA MORAES
- nascido em 30/04/1999, CPF: 055.748.481-20, filho de KEILA DE JESUS OLIVEIRA e EVERSON SILVA DE MORAES;

ii
.

KIMBERLY AMANDA CRISPIM POICHE
– nascida em 10/02/1998, CPF: 045.434.421-05, filha de ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA e DERJANIA CRISPIM PEREIRA;

iii
.

THIAGO HENRIQUE OLIVEIRA
– nascido em 22/06/1998, CPF: 062.462.091-30, filho de WILMA MARIA DE OLIVEIRA;

iv
.

CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA JUNIOR
– nascido em 04/09/1999, CPF: 074.319.471-35, filho de CARLOS MAGNO OTACIO DE OLIVEIRA e ELIZANGELA GIL DA SILVA OLIVEIRA;

v.

KÁSSIA MARIA DE ARRUDA ALVES DOS SANTOS
– nascida em 15/07/2001, CPF: 034.309.731-12, filha de VALMIR ALVES DOS SANTOS e GRACIETE ZATTAR DE ARRUDA;

vi.

ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE
– nascido em 17/10/1999, CPF: 045.434.431-79, filho de ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA e DERJANIA CRISPIN PEREIRA;

vii
.

JAQUELINE ALVES BARBOSA
– nascida em 17/10/2000, CPF: 082.211.041-59, filha de MARIZ LOPES BARBOSA e MARIA ELIZETE ALVES DE SOUZA;

viii
.

PETERSON JHONATHAN FIGUEIREDO DA CRUZ
– nascido em 19/02/1991, CPF: 049.048.651-70, filho de JACINTO PEREIRA DA CRUZ e DEJANIRA MARCIA DE FIGUEIREDO;

ix
.

KEVILY CAROLINI CRISPIN POICHE
– nascida em 23/06/2001, CPF: 045.434.411-25, filha de ANTONIO CESAR POICHE DA SILVA e DERJANIA CRISPIM PEREIRA;

x.

JOÃO VINICIUS PRADO FERREIRA
– nascido em 11/03/1994, CPF: 053.329.551-38, filho de JOAO FERREIRA DA SILVA e ALZIRA PRADO FERREIRA;

xi.

WILLIAM PAULO BORDIM DA SILVA
– nascido em 02/02/20000, CPF: 077.197.161-32, filho de ELEXANDRO APARECIDO DA SILVA e TATIANE BORDIM DA SILVA;

xii
.

RANGEL FELIX SANTANA
– nascido em 30/09/1993, CPF: 051.791.641-09, filho de ROGÉRIO SOCORRO SANTANA e MARIA APARECIDA FELIX;

xiii
.

JOÃO VICTOR DE ARRUDA SANTANA
– nascido em 05/10/2000, CPF: 072.663.151-58, filho de HÉLIO MARCIO DE SANTANA E JUSSIMAR VANUZO DE ARRUDA SANTANA;

xiv
.

DAVID HENRIQUE DE ARRUDA
– nascido em 24/09/1994, CPF: 053.274.411-05, filho de ZUELITA MARIA DE ARRUDA;

xv
.

WESLYN RUSLAN DUARTE DE OLIVEIRA
– nascido em 27/09/2002, CPF: 072.093.221-16, filho de DINIZ ALMEIDA DE OLIVEIRA e EDENEIA DUARTE DA SILVA;

xvi
.

RENNAN WESLLEY VIEIRA ROCHA DA SILVA
– nascido em 12/06/1997, CPF: 049.025.831-00, filho de EDSON BENEDITO PINHEIRO DA SILVA e SELMA VIEIRA ROCHA;

xvii
.

MATHEUS YICARO BEZERRA
– nascido em 23/03/2000, CPF: 063.749.361-32, filho de BENEDITA CRISTINA DA CONCEIÇÃO e RONALDO BEZERRA;

xviii
.

CÉZAR THIAGO SILVA SANTOS
– nascido em 05/08/1996, CPF: 058.322.001-01, filho de APINIO FERREIRA DOS SANTOS e MARIA SANTANA SILVA SANTOS;

xix
.

SAMUEL COSTA RODRIGUES
– nascido em 28/03/2002, CPF: 080.046.051-09, filho de NATALINO NOGUEIRA RODRIGUES e SUZANA DE SOUZA COSTA;

xx
.

WESLEY VINICIUS DE MOURA
– nascido em 22/02/1996, CPF: 055.858.381-48, filho de ELAINE CRISTINA DE MOURA;

xxi
.

DANIEL CLAUDIO DA SILVA
– nascido em 30/01/1995, CPF: 035.668.671-01, filho de CLAUDINIL DA SILVA e CRISTIANY APARECIDA DE SOUZA;

xxii
.

EWERSON ENRYQUE CORREA DA SILVA
– nascido em 12/09/1998, CPF: 059.629.181-77, filho de
Elessandra

Patricia
Corrêa da Silva;

xxiii
.

WILSON JÚNIOR WUYECZKO DE SOUZA
– nascido em 12/12/1999, CPF: 071.444.621-13, filho de VILSON WUYECZKO RIBEIRO e CRISTIANE FARIAS DE SOUZA;

xxiv
.

EDSON DUARTE DA SILVA
– nascido em 30/09/1982, CPF: 708.372.521-72, filho de ANICETO DUARTE DA SILVA e MARTINHA FORTUNATO DA SILVA;

xxv
.

VICTOR HUGO SILVA BATISTA MOTTA
– nascido em 26/08/1998, CPF: 060.456.791-05, filho de JOSÉ EDUARDO BATISTA DA MOTTA e ROSIMEIRE DA SILVA;

xxvi
.

KAMYLLE BORBA DE FIGUEIREDO
– nascida em 07/02/2003, CPF: 063.635.931-07, filha de VALDELICIO BENEDITO DE FIGUEIREDO e DURLINÉIA BORBA;

xxvii
.

ADEMILTON MARCELO MORAES DE SA
– nascido em 11/12/1998, CPF: 073.088.431-73, filho de MARIA JOSE MORAES DE SA;

xxviii
.

MAIONE MOREIRA DA SILVA
– nascido em 10/12/1992, CPF: 035.304.621-36, filho de MANDUCA DE ARRUDA E SILVA e IVONE MARQUES MOREIRA NETO;

xxix
.

ARIEM DAYANE LEME JARDIM
– nascida em 09/07/1995, CPF: 051.244.441-26, filha de NATAL GOMES JARDIM FILHO e DEISE ADRIANA LEME JARDIM;

xxx
.

TERESA RAQUEL DE OLIVEIRA VITURINO
– nascida em 13/12/2001, CPF: 051.734.011-92, filha de MARCONI ALVES VITURINO e NADIR FERREIRA DE OLIVEIRA;

xxxi
.

BRUNO DANIEL SOARES DA SILVA
– nascido em 11/01/2000, CPF: 027.198.551-89, filho de DANIEL ALEXANDRE DA SILVA e DEUSIRE SOARES DO ROSARIO;

xxxii
.

BRENNO DE ARRUDA LELIS PINEO
– nascido em 03/06/2001, CPF: 065.375.821-99, filho de CLAYTON LUIZ LELIS PINEO e JOCINEIA NEVES DE ARRUDA;

xxxiii
.

VITÓRIA GOMES DE JESUS
– nascida em 09/03/2001, CPF: 075.755.261-70, filha de JAQUELINE BARBOSA DE JESUS;

xxxiv
.

LUAN GEORGE BOM DESPACHO MIRANDA
– nascido em 12/03/2000, CPF: 075.694.051-61, filho de JOENIL MARCIO DE MIRANDA e NEUDES SEBASTIANA BOM DESPACHO DE MIRANDA;

xxxv
.

NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA E SILVA
– nascida em 05/05/1998, CPF: 061.037.531-80, filha de LÉO REGINALDO FERREIRA DA SILVA e BENETH PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA;

xxxvi
.

GABRIELLY VITÓRIA DA SILVA OLIVEIRA
– nascida em 06/03/2003, CPF: 064.816.761-50, filha de DIRCE RODRIGUES DA SILVA e MANOEL LECIO DE ALMEIDA OLIVEIRA;

xxxvii
.

EMILLI JESUS BORGES
– nascida em 17/06/1998, CPF: 064.790.391- 14, filha de ELISSANDRA JESUS BORGES;

xxxviii
.

ANDRIELLY VALERIA DO MONTE
– nascida em 15/12/1999, CPF: 067.631.861-42, filha de ZILMA VALÉRIA DOS SANTOS e VALDINEI PINTO DE MONTE;

xxxix
.

THAWANA CACIA DO NASCIMENTO DE SOUZA
– nascida em 04/01/2003, CPF: 106.173.091-32, filha de JOSÉ ADÁLIO BELARMINO DE SOUZA e ILVANA CÁCIA DO NASCIMENTO;

xl
.

MARIELLY LARISSA RODRIGUES DE MIRANDA
– nascida em 23/11/2000, CPF: 062.430.221-02, filha de CLAUDIA MARIA RODRIGUES SALGADO e JOSE BENEDITO DE MIRANDA;

xli
.

JULIENNY VITORIA DA SILVA BEZERRA
– nascida em 07/07/2004, CPF: 067.589.151-58, filha de SERGIO BEZERRA DOS SANTOS e ANA PAULA DA SILVA DOS SANTOS;

xlii
.

ISABELLY VITORIA DE REZENDE SILVA PESSOA
– nascida em 05/05/2003, CPF: 069.250.911-
92 ,
filha de ROGÉRIO DA SILVA PESSOA e FABIANA REZENDE SILVA;

xliii
.

BIANCA CRISTYNA FERREIRA FRANCO DA CRUZ
– nascida em 11/07/1999, CPF: 066.043.551-95, filha de SIMONE FERREIRA DA SILVA e WHELEY JUNIOR FRANCO DA SILVA;

xliv
.

VERONICA XAVIER DA CONCEIÇÃO
– nascida em 02/11/1996, CPF: 069.875.781-50, filha de JOSÉ FLORIANO DA CONCEIÇÃO e VERA LÚCIA XAVIER;

xlv
.

LUCIANA DE OLIVEIRA PAZ SOUZA
– nascida em 19/05/1981, CPF: 026.599.611-23, filha de LÚCIA DE OLIVEIRA PAZ e ALCINDO FLORENTINO;

xlvi
.

ANA KAROLINY DE OLIVEIRA CANAVARROS
– nascida em 19/05/1994, CPF: 057.095.781-85, filha de ELIZANGELA GUADALUPE DE OLIVEIRA e MAURICIO DA SILVA CANAVARROS;

xlvii
.

RUBIA IDELINA LOCATELLI DA FONSECA
– nascida em 19/01/1987, CPF: 019.870.811-45, filha de JOSE RUBENS DA FONSECA e ZENAIR LUCIA LOCATELLI;

xlviii
.

BÁRBARA ISABELA DE ALMEIDA ROCHA
– nascida em 09/09/1999, CPF: 062.218.081-97, filha de POLICARPO DE ALMEIDA ROCHA e SILVANA MOREIRA DOS SANTOS ALMEIDA ROCHA;

xlix
.

ANNA GEISA DIVINA DE ARAUJO
– nascida em 19/05/1991, CPF: 039.670.891-93, filha de BENEDITO VITURIANO DE ARAUJO e JOSEFINA SOTERIA DE ARAUJO;

l.

AMANDA PÂMELA JESUS ARRUDA
– nascida em 20/07/1998, CPF: 054.220.621-83, filha de PERICLES WENDER DE ARRUDA e GLAUCIA CRISTINA DE JESUS PINTO;

li.

KELLEN MAYARA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS
– nascida em 06/04/1990, CPF: 006.347.951-63, filha de EURIPEDES RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA DAS GRACAS SILVA;

lii
.

GEOVANA MARIA LOANGO ARAÚJO
– nascida em 05/01/1997, CPF: 034.801.221-75, filha de SHEILA LOANGO ARAUJO;

liii
.

LEIDIANE SILVA MOREIRA
- nascida em 23/05/1986, CPF: 015.363.831-12, filha de NILDEMAR MOREIRA E ELZA DA SILVA MOREIRA;

liv.

VINICIUS SOUZA SANTOS
– nascido em 11/10/1996, CPF: 056.701.561-02, filho de JOSÉ LUIZ DOS SANTOS e MARIA JOSE SILVA SOUZA SANTOS;

[...]
.
(
(ID
110553210 do
PePrPr
1002152-89.2023.8.11.0042
).

Destaques no original

Constata-se,
portanto,

do
pronunciamento
acima reproduzido, que a autoridade acoimada de coatora lançou mão de fundamentação idônea para
decretar a prisão preventiva do
s
paciente
s,
eis que se baseou na gravidade concreta do
s
crime
s
, em tese, praticado
s

pela dupla
,
consubstanciad
o estelionato em ambiente virtual, organização criminosa e lavagem de capitais, que

eram perpetrados de maneira reiterada e teria lesado dezenas de vítimas
em vários
e
stados da
f
ederação
causando prejuízos superiores a um mi
lhão de reais
.

Ademais, cumpre
destacar que a periculosidade dos pacientes e a necessidade de resguardar a ordem p
ú
blica
teriam
ficado evidenciada
s a partir das investigações que culminaram com a realização do

r
elatório
t
écnico
n
.
010/2022-NI/DEEF/PJC11/07/2022
, “
produzido a partir da análise do celular iPhone 13 Pro Max, na cor preta, com número de série C97JY7NFNV e número IMEI 355387496489685 e 355387496304678 que estava na posse de OLLYVANDER
”, com autorização judicial, resultando em um
extenso documento
técnico
, com mais de quinhentas páginas,
do qual se extrai,
supostamente,
elementos
de convicção
que apontam o envolvimento
de

Ollyvander

de Jesus
que aparentemente possui
várias funções dentro da
organização criminosa, c
omo agenciador/captador de contas bancárias e agenciador de sacadores
, além de, em tese
,

utiliza
r
um painel clandestino na internet para captar dados das vítimas
,

recebe
r
porcentagem dos saques
e

indica
r
“
postadores
” para terceiros etc.

Da mesma forma, existem elementos
de convicção
que apontam que David Henrique [
vulgo
Davi
d
Vilão] atuava, em tese, de maneira reiterada como “s
acador”, e

“
recrutava
”

inúmeras
contas

para aplicação de golpes
e, pessoalmente, também é apontado como uma das pessoas da organização criminosa que lesava diretamente as vítimas
, cumprindo
afirmar
, outrossim,
que, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão
,

foram localizados no guarda roupa desse
paciente
76 (setenta e seis) chips de c
e
lular que, em tese, eram utilizados para a
prática de crimes.

Diante desse cenário, c
onquanto
a
impetrante
sustente
que
a prisão cautelar dos pacientes estaria afrontando a razoabilidade
, a suficiência e a adequação, o certo é que
o
modus operandi
, em tese,
utilizado na prática do
s
crime
s
imputado
s

aos
dois
,

lesando uma infinidade de pessoas
,
demonstra

a
periculosidade
deles

que
demanda uma medida mais drástica do Estado visando garantir a ordem pública
.

A propósito, em relação ao assunto,
esta
Corte de Justiça

deixou

afirmado
:

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, DANO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – 1. DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE

CONCRETA

DAS

CONDUTAS

E

PERICULOSIDADE

DO

AGENTE

EVIDENCIADAS

PELO

MODUS

OPERANDI

EMPREGADO
– NECESSIDADE DE RESGUARDAR A HIGIDEZ DA INSTRUÇÃO QUE REFORÇA A INDISPENSABILIDADE DO ERGÁSTULO – TEMOR DA VÍTIMA QUE, APARENTEMENTE, FOI TORTURADA E AMEAÇADA PELOS INFRATORES – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDAS CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

1.
ma
vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a

gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente
– evidenciadas pelo
modus operandi empregado na consecução dos ilícitos
; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento do ergástulo as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo, outrossim, que a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
O
aparente temor sentido pela vítima
, que foi torturada e ameaçada pelos meliantes durante a empreitada criminosa, gera um prognóstico de que esta poderá se sentir ameaçada em relatar sua versão dos fatos em juízo; a tornar a segregação do paciente necessária, também, como forma de
garantir a higidez da persecução criminal
.

3.

A alegada prática de tortura pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular demonstrar estar tomando as medidas cabíveis para averiguação dos fatos, tal como ocorre na hipótese em voga.

4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.
(
TJMT.
N.U 1018445-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/11/2022,
p
ublicado
no DJE 01/12/2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS – ESBULHO POSSESSÓRIO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS
–
GRAVIDADE

EM

CONCRETO

DA

CONDUTA
– RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – ELASTÉRIO PROCESSUAL JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES DO CASO – DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida
funda-se
na necessidade de garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos fatos,
que envolveram conflitos de terras e troca de tiros com policiais da GEFRON, bem como porque o paciente é reincidente em crime doloso perpetrado em circunstâncias análogas ao ora apurado, abrangendo violência e grave ameaça à pessoa.

É inviável o reconhecimento de eventual excesso de prazo se não demonstrada a existência de pedidos protelatórios do Órgão Ministerial ou a desídia do Poder Judiciário na condução processual, inexistindo indicativos da violação ao princípio da duração razoável do processo.
(
TJMT,
N.U 1010517-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 10
.
10
.
2018
e

p
ublicado no DJE
de
22
.
10
.
2018).

Destacamos

Se isso
n
ão bastasse, a autoridade acoimada de coatora destac
ou

que
as condutas imputadas aos pacientes
foram
perpetradas de forma reiterada,
consignando, ainda, o elevado
número de vítimas apuradas até então e vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de vítimas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

A
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da
ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Por sua vez, no que diz respeito ao tema,
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prisão processual do
s
paciente
s
está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual
os dois
, em tese, faz
em
parte, não havendo como se falar
, portanto,
em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar
da
revogação
da custódia cautelar de ambos
.

Daí por que, não é demais repetir que

agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, a despeito de ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema
para garantir a ordem pública, diante
gr
a
vidade concreta e da prática, em tese, reiterada dos crimes imputados
.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas,
ficou demonstrada a periculosidade d
o
s
paciente
s
.

Por conseguinte
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque
o
modus operandi
e a reiteração criminosa
dos pacientes
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente p
ara a garantia da ordem pública
.

Além do mais, impõe-se
asseverar

que, ao revés da conotação que pretendeu dar
a
impetrante,
o decreto prisional não viola o princípio constitucional do estado de inocência
, tendo em vista que o caso em debate se trata de prisão cautelar, com caráter provisório. Até porque, como se sabe, toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só não fere o postulado acima referido.

Posto isso, em
parte com o c
om o parecer ministerial,
reconheço a prejudicialidade
do pedido referente ao
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia
, julgando parcialmente extinto este processo
.

E
, na parte remanescente,
julgo
parcialmente
procedentes os pedidos
deduzidos em favor de
David Henrique de Arruda
e

Ollyvander
de Jesus Oliveira da Silva Moraes
, para ratificar a liminar deferida que determinou que autoridade
acoimada de
coatora proced
esse
a habilitação
da Defensoria Pública como patrona

de ambos
para
que pudesse ter acesso às
prova já documentad
a
s,
ressalvadas
a
quelas decorrentes de
diligências

sigilosas
ainda não concluídas
; por consequência,
concedo em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023